Tribunal: TJES
Processo: 0005639-60.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005639-60.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE SECUNDINO PEREIRA DE QUEIROZ

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo réu e constituiu título executivo judicial em favor da autora. O apelante sustentou a prescrição da pretensão monitória, alegando que a dívida teve vencimento antecipado em 2014, tornando prescrito o pedido ajuizado em 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o vencimento antecipado de contrato de empréstimo altera o termo inicial do prazo prescricional para a propositura da ação monitória, tornando prescrito o direito de ação da credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O vencimento antecipado da dívida configura mera faculdade do credor, não implicando modificação do termo inicial do prazo prescricional, que permanece sendo a data do vencimento final originalmente pactuada no contrato.

A contagem do prazo prescricional se inicia no vencimento da última parcela da obrigação ou no vencimento integral convencionado, salvo exercício inequívoco do direito pelo credor, o que não restou demonstrado nos autos.

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o vencimento antecipado não altera o marco inicial da prescrição, prevalecendo o termo contratual ordinário (AgInt no REsp n. 2.179.655/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.06.2025).

Não há ausência de dialeticidade recursal quando o recorrente apresenta razões suficientes para compreender a insurgência contra a decisão, ainda que reitere argumentos anteriores, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 08.02.2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O vencimento antecipado de dívida não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que permanece vinculado ao vencimento final pactuado no contrato.

A repetição de argumentos em sede recursal não configura, por si só, ausência de dialeticidade, quando suficiente à compreensão da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.179.655/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09-06-2025; STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08-02-2018
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0005639-60.2021.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ SECUNDINO PEREIRA DE QUEIROZ.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S. A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-se
o
apelante contra sentença que
rejeitou os embargos monitórios que opôs e constituiu título executivo judicial em favor da autora/apelada.

Alegou o apelante, em síntese, a prescrição da pretensão da autora em razão do vencimento antecipado da dívida.

Nas contrarrazões, a apelada arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Não há falar em
ausência de dialeticidade recursal
porque
as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo
o
recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
a
“repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Quanto ao mérito, a
questão a ser dirimida é a ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança veiculada na ação monitória. O apelante insiste na tese de que o contrato de empréstimo foi celebrado em 2014 e que o vencimento antecipado das parcelas em dezembro d
aquele
ano deflagr
ou
o prazo prescricional, tornando a demanda ajuizada em 2021 prescrita.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como é o caso de contrato de empréstimo, sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que estabelece:

art. 206.
Prescreve:

...

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

A divergência reside no termo inicial da contagem desse prazo. O apelante sustenta o vencimento antecipado da dívida como marco inicial. Contudo, a cláusula de vencimento antecipado da dívida, embora permita ao credor a exigibilidade do crédito em sua totalidade antes do termo final originalmente pactuado, não tem o condão de alterar o início da fluência do prazo prescricional. Para fins prescricionais, o termo inicial permanece sendo a data do vencimento da última parcela ou da integralidade da obrigação, conforme pactuado originariamente no contrato. O vencimento antecipado configura uma faculdade do credor, um benefício a ele conferido, e não um marco para a contagem do prazo prescricional que prejudique sua pretensão. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante ementa que ora se colaciona:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. 1. Ação monitória. 2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, pois ainda que se trate de obrigações sucessivas, o termo inicial se dá no vencimento da última parcela. Precedentes. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.179.655/RJ, Terceira Turma,
Rel.
Min. Nancy Andrighi,
data do julgamento:
9-6-2025,
data da publicação/fonte:
DJEN de 12-6-2025.)

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro para 12% (doze) por cento a verba honorária fixada em desfavor do réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.